Tribunal: TJPA
Processo: 0804476-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804476-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE GOMES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME, NOS TERMOS DA
ADPF Nº 347, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
1). A

ADPF 347-STF, do Ministro Marco Aurélio, no dia 18.03.2020, por 7 (sete) votos a 2 (dois), não foi referendado pela Suprema Corte, nos termos da divergência do Ministro Alexandre de Moraes. 2). Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO HENRIQUE GOMES DE LIMA
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penal da Comarca de Marabá
- Proc. Nº
0002129-63.2019.8.14.0028
-
alegando a impetrante, em resumo, que o
paciente cumpre no regime semiaberto no CRAMA, referente a uma sentença condenatória de 7 anos e 6 meses pelo

crime previsto no art. 33 da Lei 11.342/2006, e, diante das medidas adotadas ao combate do COVID-19, o trabalho externo foi interrompido, impedindo o apenado de trabalhar. Diz ainda, que, em razão disso postulou a antecipação de progressão de regime, porém, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que o paciente não integra grupo de risco, não levando em conta a superlotação da Unidade Prisional, além dele, BRUNO HENRIQUE, se enquadrar nas medidas indicadas na ADPF n. 347/STF., daí o constrangimento ilegal suportado.

Pede então, liminar, e a concessão da ordem para deferir antecipação da progressão antecipada de regime aberto em favor do paciente, em consonância com o que fora julgado na ADPF n. 347 do c. STF.

Os autos vieram a mim distribuídos a quando de minha licença por motivo de doença (ID
Num. 3
3070488
)
; a liminar então foi indeferida pelo Des. Ronaldo Marques Valle (ID Num 3077672
).

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 35/36-ID Num
3116202
), vindo a douta Procuradoria de Justiça a manifestar-se pela
denegação
da ordem.

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que, inicialmente, a mim distribuídos
.

VOTO

Como visto, pretende a nobre causídica, com o presente
writ
, basicamente a reforma de decisão originária do Juízo da VEP, contrária ao interesse do paciente, que pretende, antecipadamente, a progressão de regime de pena, fundamentando, inclusive, seu pedido na ADPF nº 347, do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, compete esclarecer à impetrante, que a ADPF 347-STF, do Ministro Marco Aurélio, no dia 18.03.2020, por 7 (sete) votos a 2 (dois), não foi referendado pela Suprema Corte, nos termos da divergência do Ministro Alexandre de Moraes.

Ademais, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade.

Também, iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício (STJ-HC 539, QUINTA TURMA, DJe, de 13/12/2019).

Lado outro, na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade passível de correção pela via estreita do
writ
, somado ao fato do magistrado
a quo
, consignado na decisão datada de 20/04/2020 (ID Num
3116206)
, que,
“a
manutenção do

preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, não pode ser vista como medida que

vá prejudicar sua saúde”.

Neste sentido manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Por fim, apenas por amor ao debate, ressalto que, em oportuna manifestação, expõe o douto Procurador de Justiça

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
,
ipsis litteris
: “
Portanto, concluímos que o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas no

aludido diploma legal, pois ele não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de

contágio pela COVID-19, sendo que o estabelecimento penal em que se encontra custodiado não

se encontra superlotado, e possui toda estrutura para prestar assistência médica, caso seja

necessário”.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 04/08/2020